Tribunal: CARF
Processo: 10830.007255/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, nos casos em que não houve qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inciso I do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS. A base de cálculo do Lucro Presumido é o valor recebido da venda de imóveis no período.
PROVA ERRO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Os erros na escrituração contábil devem ser provados com documentos hábeis ou fatos que O demonstrem. Não havendo prova em contrário trazida pela contribuinte, correto é o lançamento de tributos incidentes sobre a diferença de receitas omitidas na DIRPJ e apurados no confronto com a escrituração da empresa.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO AS INFORMAÇÕES PELO FISCO. LEGITIMIDADE.
Os agentes do fisco podem ter acesso a informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua violação ao sigilo bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista em lei.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007255/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.218 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DO ART. 173 DO CTN.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, nos casos em que não houve
qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inciso I do CTN, contando-
se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O lançamento
poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-
se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1°
de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada,
foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS. A base de cálculo do Lucro Presumido
é o valor recebido da venda de imóveis no período.
PROVA ERRO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Os erros na escrituração
contábil devem ser provados com documentos hábeis ou fatos que O
demonstrem. Não havendo prova em contrário trazida pela contribuinte,
correto é o lançamento de tributos incidentes sobre a diferença de receitas
omitidas na DIRPJ e apurados no confronto com a escrituração da empresa.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO AS INFORMAÇÕES PELO FISCO.
LEGITIMIDADE.
Os agentes do fisco podem ter acesso a informações sobre a movimentação
financeira dos contribuintes sem que isso se constitua violação ao sigilo
bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista em lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007255/2007-69
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte em foi que conhecida, afastar as alegações de nulidade e de decadência e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas/SP, que julgou procedente
em parte, a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra os Autos de Infração de fls.
506/551, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2002 e 2003, no valor histórico de R$ 3.022.569,66.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Segundo consta no termo de fiscalização, o contribuinte teria (i) omitido receita,
ao não escriturar os depósitos efetuados na conta corrente n° 41.825-0, mantida na agência
1.841-4 do Banco do Brasil S.A. e na conta corrente n° 50.254-5, mantida na agência 3285-9 da
Cooperativa de Crédito dos Agropecuaristas de Goiânia Ltda; (ii) teria deixado de tributar pelo
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS receitas provenientes da venda no atacado de combustíveis
(gasolina, Óleo diesel e álcool hidratado) relativamente aos anos-calendário 2002 e 2003; e (iii)
teria deixado de reconhecer nas contas de resultado receitas provenientes de incorporação
imobiliária do Condomínio Pool Petroball relativas às vendas ocorridos durante os anos-
calendário 2002 e 2003.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 556/578) pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da decadência dos
créditos lançados, ou, subsidiariamente, a improcedência da autuação, o que fez com base nas
seguintes alegações:
a) Preliminarmente, alega que teria decaído o direito da Fazenda em realizar
o lançamento, já que os tributos objeto do Auto de Infração estão sujeitos
ao lançamento por homologação, de modo que aplicável o quanto disposto
no § 4° do art. 150 do CTN, ou seja, conta-se o prazo quinquenal a partir
da data do fato gerador;
b) Que no presente caso, os fatos geradores ocorreram nos meses de janeiro
de 2002 a dezembro de 2003, enquanto a ciência do lançamento ocorreu
em 20/09/2007, ou seja, mais de cinco anos depois dos fatos geradores
ocorridos entre janeiro e setembro de 2002;
c) No mérito, alega que a Autoridade Fiscal infringiu textualmente as
disposições do art. 142 do CTN, ao lavrar o Auto de Infração com relação
às receitas provenientes de incorporação imobiliária do Condomínio Pool
Petroball, pois não foi verificado corretamente a ocorrência do fato
gerador, e que a atividade da Fiscalização deve ser integralmente pautada
na Lei, e que no caso do IRPJ tem-se que não há renda, nem proventos,
sem que haja acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN;
d) Que é vedado ao legislador ordinário, pela Constituição Federal, tributar
algo que em momento algum ingressou no patrimônio do contribuinte, e
que somente será renda o acréscimo do patrimônio que possa ser
consumido sem reduzir ou fazer desaparecer o patrimônio que o produziu;
e) Que o Impugnante incorporou o referido imóvel – base de distribuição de
combustíveis e derivados de petróleo – para, posteriormente, efetuar a
alienação em quotas para diversas empresas do ramo que atuam na região
de Senador Canedo/GO;
f) Que houve o inadimplemento por parte de algumas empresas compradoras
das quotas do empreendimento, de tal sorte que foi preciso o ingresso
junto ao Poder Judiciário com ações de anulação de escritura, a fim de se
desfazer o negócio, de modo que não houve o ingresso das receitas de
vendas dessas quotas, e consequentemente não há como se considerar a
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

ocorrência do fato gerador do IRPJ, pois inexistente o acréscimo
patrimonial do contribuinte, bem como que o fato de tais valores estarem
escriturados no seu Livro Diário, trata-se de erro de contabilização, que
não deve ser considerado sob pena de afronta aos princípios da capacidade
tributário e do não-confisco;
g) Que o acesso aos dados bancários dos contribuintes está resguardado pelo
inciso X do art. 5o da CF/88, e que somente devem vir a público mediante
expressa manifestação da própria pessoa, e que a Fiscalização somente
poderia ter acesso aos dados bancários do contribuinte, mediante ordem
emitida pelo Poder Judiciário, até porque o sigilo bancário está posto na
Constituição como cláusula pétrea;
h) Que não cabe utilizar a supremacia do interesse público para justificar a
obtenção de informações sigilosas, com o intuito de tributação, já que o
interesse público significa apenas o respeito à Lei e à Constituição, não se
confundindo com o mero interesse arrecadatório, e como consequência
alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 105/01, que dispõe
sobre o sigilo das operações de instituições financeiras;
i) Que a presunção instituída pelo art. 42 da Lei n.o 9430/96, de que há
omissão de receitas quando o titular da conta não puder comprovar os
recursos utilizados para efetuar seus depósitos bancários, parte de uma
prova indireta;
j) Que na utilização de provas indiretas, parte-se de fatos conhecidos
(secundários/indiciários) que apontam para o fato principal, totalmente
desconhecido, sendo necessário que entre ambos os fatos, haja uma
correlação necessária e direta, sob pena de absoluta inadequação;
k) Que no caso da mencionada presunção, essa correlação não está presente,
já que entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há
uma correlação lógica direta e segura, já que é inquestionável que a
movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda,
vez que não é a operação que deve ser tributada, mas sim o ganho, o
acréscimo patrimonial proveniente dela;
l) Que, em não havendo correlação entre o fato conhecido e o fato
desconhecido, se impõe a solução mais favorável ao contribuinte,
consoante o inciso II do art. 112 do CTN, e que não é possível conceber-se
a aplicação da alíquota do IRPJ sobre o total da movimentação financeira,
sem que haja a contabilização de custos, sob pena de confisco;
m) Que, apesar da fiscalização ter utilizado dados da movimentação financeira
ao arrepio da Lei 9311/96, ainda assim, se cabível algum tipo de
tributação, este deveria ser arbitrado conforme o disposto no art. 532 do
RIR/99;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

n) Que, inobstante tais argumentos, os créditos/depósitos bancários
mencionados pela Fiscalização, se referem a transações realizadas entre o
contribuinte e seu sócio Sr. Luís Gonsalves Rosate, visando ao acerto de
caixa e empréstimo cedido.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas/SP, proferiu o Acórdão n.o 05-26.695 (fl. 755/793) abaixo ementado, em que julgou a
impugnação parcialmente procedente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. Para fins de cômputo do prazo de
decadência, nos casos em que não houve qualquer pagamento, aplica-se a regra
do art. 173, inciso I do CTN, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que O lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTO PARCIAL. COFINS E PIS. JULHO E AGOSTO DE 2002.
Afasta-se a exigência relativa a períodos para os quais houve pagamento
parcial e já transcorreu o prazo previsto no art. 150, § 4° do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RECEITAS DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS NO
ATACADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS. A base de cálculo do Lucro Presumido
é o valor recebido da venda de imóveis no período.
PROVA ERRO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Os erros na escrituração
contábil devem ser provados com documentos hábeis ou fatos que O
demonstrem. Não havendo prova em contrário trazida pela contribuinte,
correto é o lançamento de tributos incidentes sobre a diferença de receitas
omitidas na DIRPJ e apurados no confronto com a escrituração da empresa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção
de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
O arbitramento do lucro ocorrerá quando verificada uma das situações
legalmente previstas.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
Sendo as exigências reflexas decorrentes dos mesmos fatos que ensejaram o
lançamento principal de IRPJ, impõe-se a adoção de igual orientação decisória.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.
Inicialmente, a DRJ passou a apreciar a alegação de decadência, salientando que
caberia separar o momento da ocorrência do fato gerador do IPRJ e CSLL – que é trimestral, no
presente caso – com o do PIS e da COFINS, cujos fatos geradores são mensais, bem como que o
Impugnante tomou ciência acerca do presente lançamento em 20/09/07.
Seguiu aduzindo que o Impugnante não efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL
em todo o período autuado, bem como não recolheu valores de PIS e COFINS, entre janeiro e
junho de 2002 e entre outubro de 2002 e dezembro de 2002, de modo que não há que se falar em
homologação de pagamentos, ainda que parcial, nesses casos.
Consequentemente, entendeu que deve ser considerado para a contagem do prazo
decadencial, o quanto disposto no inciso I do art. 173 do CTN, e não o §4o do art. 150, conforme
jurisprudência dos tribunais superiores e do Parecer PGFN/CAT n.o 1617/08. Logo, o início do
prazo para o Fisco efetuar o presente lançamento somente se iniciou em 01/01/03, de modo que
ele foi realizado dentro do prazo legal.
Com relação ao PIS e a COFINS dos meses de julho, agosto e setembro de 2002,
em que houve recolhimentos pelo Impugnante, concorda com a contagem do prazo pelo disposto
no §4o do art. 150 do CTN. Assim, concluiu que os períodos de apuração encerrados em julho e
agosto de 2002 se encontram fulminados pela decadência, já que transcorridos mais de cinco
anos desde a data do fato gerado. Manteve, contudo, o débito referente ao período de apuração
encerrado em 30/09/02, já que o Impugnante tomou ciência do lançamento em 20/09/02, antes de
encerrado o lapso temporal.
No mérito, registrou que o contribuinte não impugnou especificamente a
constituição do crédito tributário referente às receitas da venda de combustíveis no atacado
escrituradas e não tributadas, tanto no que se refere ao IRPJ e CSLL, como ao PIS e à COFINS,
bem como não apresentou impugnação com relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, com relação às
demais receitas, de modo que as considerou não impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto n.o
70235/72. Dessa forma, considerou que as razões meritórias apresentas na Impugnação se
destinam exclusivamente ao IRPJ.
Pois bem! Quanto às receitas decorrentes da atividade imobiliária, consignou que
o Impugnante não reconheceu, em nenhum momento, o resultado de dita atividade, bem como
que a tributação das operações imobiliárias foi efetuada com base no disposto na Instrução
Normativa SRF n° 84/79, e nos artigos 27 a 29 do Decreto-Lei n° 1598/77, de forma que a
autoridade fiscal cumpriu estritamente o disposto no art. 142 do CTN.
Além disso, sustenta que a receita das operações imobiliárias foi determinada
tomando por base a receita recebida das vendas, obtida através dos livros Diário e Razão do
Impugnante, e que à míngua de outros esclarecimentos, estes recebimentos integraram-se aos
débitos e créditos da conta Caixa, justificando seu saldo final em 2002 e 2003. Com relação à
alegação de que houve parcelas não recebidas, destacou que o Impugnante não juntou prova de
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

que a contabilização do recebimento foi indevida, nem mesmo indicou quais dessas parcelas não
foram recebidas.
No tocante à alegação de inviolabilidade do sigilo bancário, alega que não há
vedação expressa na Constituição, com relação ao acesso às informações bancárias do
contribuinte, e que os tribunais superiores possuem o entendimento de que não se configura
violação ao direito à privacidade, o acesso a informações bancárias com observância ao
procedimento estabelecido na legislação, notadamente o disposto na Lei Complementar n.o
105/01, na Lei n.o 10174/01 e no Decreto n.o 3724/0.
Ademais, aduz que o acesso à tais informações para fins de constituição do crédito
tributário e apuração de ilícito penal não configura quebra do sigilo fiscal, mas sua mera
transferência entre autoridades administrativas, bem como que não cabe aos agentes públicos
questionarem a constitucionalidade ou legalidade das normas vigentes, de modo que o Autuante
agiu corretamente ao considerar as informações relativas aos depósitos bancários para o
lançamento.
Ainda com relação aos depósitos, esclarece que não estão sendo tributados os
depósitos bancários em si, mas a renda que eles representam, e que os depósitos são, na verdade,
apenas a forma pela qual se manifesta a omissão de receita, quando não comprovada a origem
financeira dos recursos utilizados, conforme determinação do art. 42 da Lei n.o 9430/96, e que
caberia ao Impugnante juntar provas de que a presunção de omissão de receitas não se verificaria
na realidade, o que não foi feito.
Por fim, afasta o argumento subsidiário de que, se cabível algum tipo de
tributação no presente caso, esta deveria se dar por arbitramento, sob o fundamento de que (i) o
Impugnante fez opção pelo lucro presumido ao entregar sua DIPJ; (ii) a Autoridade Fiscal
constatou a existência de Livro Diário e Razão regularmente escriturados, obtendo a partir dos
mesmos a convicção de que refletiam as operações efetuadas pelo Impugnante; (iii) a autuação
ocorreu pela razão de que, apesar de o Impugnante ter contabilizado os recebimentos das
unidades imobiliárias vendidas e das vendas de combustíveis, não os incluiu na base de cálculo
do Lucro Presumido, deixando de oferece-los a tributação, e pela não comprovação das origens
de créditos e depósitos em conta corrente bancaria mantida pelo Impugnante em instituições
financeiras.
Conclui que, por tais razões, a manutenção da tributação pelo Lucro Presumido
mostra-se correta, já que não foram verificadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 530 do
RIR/99.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
806/828), em que repete os mesmos argumentos tecidos na defesa.
Posteriormente à interposição do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou
petição (fls. 832/833) requerendo a desistência parcial do Recurso, com relação aos fatos
geradores ocorridos entre os meses de setembro de 2002 e dezembro de 2003, tendo em vista a
opção pelo parcelamento de que trata a Lei n.o 11.941/09, ressaltando, contudo, a persistência
com relação aos demais débitos discutidos mediante os presentes autos.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Em 06/12/10, foi lavrado Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls.
853/855), informando a migração dos créditos tributários objeto do parcelamento para o PAF de
n. o10830-016.375/2010-52.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Voto
Considerando-se tempestiva a impugnação, e preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Para apreciar a alegação de decadência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, cabe separar
o momento da ocorrência do fato gerador. No caso do IRPJ, CSLL, o fato gerador é
trimestral -31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2003, 30/06/2003,
30/09/2003 e 31/12/2003- tendo em vista a opção do contribuinte expressa na entrega
da Declaração de Informações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- Lucro
Presumido, enquanto que o fato gerador do PIS e COFINS é mensal -de janeiro de
2002 a dezembro de 2003.
Quanto ao IRPJ e CSLL a impugnante não recolheu quaisquer valores com referencia
aos fatos geradores do 1° trimestre de 2002 ao 3° trimestre de 2002, relativamente aos
quais argüiu decadência.
Para os fatos geradores de janeiro a junho de 2002, a impugnante não recolheu
quaisquer valores a título de PIS e COFINS.
Diante deste fato - não pagamento de impostos e contribuições- não há o que se falar
em homologação de pagamentos, pois os mesmos inexistiram.
Verifica-se que a contribuinte vale-se, para calcular o lapso decadencial, do disposto
no § 4° do art. 150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No entanto não é o que ocorreu.
A contribuinte foi autuada por omissão de receitas no período de 01 de janeiro de 2002
a 31 de dezembro de 2003, sendo lavrados autos de infração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição
para o Programa de Integração Social-PIS e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-COFINS.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

No entanto, a mesma efetuou recolhimentos do PIS e COFINS apenas para os períodos
de apuração de julho, agosto e setembro de 2002. Para o IRPJ e CSLL não efetuou no
período quaisquer pagamentos destes impostos e contribuições, bem como para os PIS
e COFINS nos períodos de janeiro a junho de 2002 e de outubro de 2002 a dezembro
de 2003.
Dessa forma a hipótese de lapso decadencial a ser utilizada, nos casos em que não
houve quaisquer recolhimentos, é a regra geral conforme disposto no inciso l, do art.
173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Aqui se verifica que a contribuinte não efetuou nenhum pagamento. Não tem a
fiscalização o que homologar, por isso dilata-se o prazo para efetuar o lançamento de
ofício. Dessa forma, verifica-se que o inciso I do art. 173 do CTN aplica-se, inclusive,
às hipóteses em que, aparentemente, seriam casos de lançamento por homologação,
entretanto, não há nenhum pagamento antecipado.
Nesse sentido têm decidido o Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes e a Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
NORMAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. A decadência dos tributos
lançados por homologação, uma vez havendo antecipação de pagamento, e' de cinco
anos a contar da data da ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4°). Em não
havendo antecipação de pagamento, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, quando o termo
a quo para fluência do prazo prescricional será o do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. [Acórdão 198-00033 -Recurso
153088- Sessão de 16/09/2008 - destaques acrescidos]
“NORMAS GERAIS - DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - A
modalidade de lançamento se dá quando o Contribuinte apura o montante tributável e
efetua o pagamento do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa. Na
ausência de pagamento não há falar em homologação, regendo-se o instituto da
decadência pelos ditames que emanam do art. 173 do CTN". [Acórdão n” 106-10.205,
Sexta Câmara, de 23/02/2000 - destaques acrescidos].
“IRPJ - FALTA DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO -
DECADÊNCIA - Após o advento do Decreto-lei n° 1967/82, o lançamento do IRPJ, no
regime do lucro real, afeiçoou-se à modalidade por homologação, como definida no
art. 150 do Código Tributário Nacional, cuja essência consiste no dever de o
contribuinte efetuar o pagamento do imposto no vencimento estipulado por lei,
independentemente do exame prévio da autoridade administrativa. Se o pagamento do
imposto não for antecipado, já não será o caso de lançamento por homologação,
hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá observar o disposto no art.
173, 1, do Código Tributário Nacional " [Acórdão n° 101-93.104, Primeira Câmara, de
12/07/2000 - destaques acrescidos].
"IRPJ - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
LANÇAMENTO ~ DECADÊNCIA - O ato de lançamento é privativo da autoridade
administrativa e a terceiros não se transfere. Excepciona-se do artigo 150, parágrafo
4° do CTN, a hipótese de inexistência de antecipação de pagamento de tributos por
parte da pessoa obrigada que, previamente, não levou à autoridade administrativa,
todas as informações pertinentes à ocorrência do fato gerador (ausência de
colaboração a que, por lei, estava obrigada). Neste caso, não desaparecendo a
obrigação correspondente, que subsiste, não há o que se homologar. Destarte, aplica-
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

se à espécie, os comandos dos artigos 142 e 149 do CTN, albergando-se o prazo
decadencial no artigo 173, inciso I, da Lei n° 5.172/66, de amplitude geral ". [Acórdão
n” 103-19.529, Terceira Câmara, de 18/08/1998 - destaques acrescidos]
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - DECADÊNCIA - EX 1991 -
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - INAPLICABILIDADE – A modalidade de
lançamento se aperfeiçoa quando ocorre tácita ou expressamente a homologação do
pagamento efetuado pelo contribuinte sem prévio exame da autoridade administrativa,
relativamente ao imposto cujo montante tributável é por ele apurado. 0 principal
pressuposto desse lançamento e' o pagamento do tributo. Na sua ausência não há como
se falar em homologação, regendo-se o direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário pelos ditames que emanam do art. 173 do CTN”. [Acórdão CSRF n°
01/02.866, de 13/03/2000 - destaques acrescidos].
Ainda, no mesmo sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
exarado em 07/04/2000, em Embargos de Divergência, no Recurso Especial n° 101
407/SP, publicado no Diário de Justiça de 08/05/2000, com a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
Ao
REGIME
DO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. Nos tributos sujeitos ao regime do
lançamento por homologação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário
se rege pelo artigo 150, § 4”, do Código Tributário Nacional, isto é, o prazo para esse
efeito será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador; a incidência da regra
supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, aquela em que
ocorre o pagamento antecipado do tributo. Se o pagamento do tributo não for
antecipado, já não será o caso de lançamento por homologação, hipótese em que a
constituição do crédito tributário deverá observar o disposto no artigo 173, I, do
Código Tributário Nacional (...) " (grifos acrescidos).
Também no Recurso Especial n° 695.045 - RS (2004/0145619-0), julgado em 16 de
fevereiro de 2006, por acórdão relatado pelo Exmo. Ministro Teori Albino Zavascki,
decidiu o STJ conforme ementa de seguinte teor:
“TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO. TERMO INICIAL: (A) PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SE NÃO HOUVE ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO (CTN, ART. 173, 1); (B) FATO GERADOR, CASO TENHA OCORRIDO
RECOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL (CTN, ART. 150, § 40. PRECEDENTES
DA 1a SEÇÃO. 1. O prazo decadencial para efetuar 0 lançamento do tributo é, em
regra, o do art. 173, 1, do CTN, segundo o qual 'o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 1 - do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O lançamento poderia ter sido
efetuado. 2. Todavia, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação - que,
segundo o art. 150 do CTN, 'ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa' e 'opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa' -,
há regra específica. Relativamente a eles, ocorrendo o pagamento antecipado por parte
do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças e' de
cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4" do art. 150 do CTN.
Precedentes da 1” Seção: ERESP 101.407/SP, Min. Ari Pargendler, DJ de 08. 05.
2000; ERESP 279.4 73/SP, Min. Teori Zavascki, DJ de 11.10.2004; ERESP 278.
727/DF, Min. Franciulli Netto, DJ de 28.10.2003.
Também no REsp 199.560/SP, 2” T., O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a
respeito conforme abaixo:
(..) se O pagamento do tributo não for antecipado já não será o caso de lançamento por
homologação, situação em que a constituição do crédito tributário deverá observar o
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

disposto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional "_ Resp. 199.560/SP. STJ,
2” T., Rel. Min. Ari Pargendler. DJU 26/04/99.
A PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 (que trata a Súmula
Vinculante STF n° 8), consignou:
49. Lembrando que nem toda a Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, cuida somente
de créditos tributários, e que, portanto, para efeitos daquela norma deve-se atentar à
especificidade dos créditos, as observações aqui elencadas promovem síntese pontual,
da forma que segue:
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. 1 do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, mas ausente a
antecipação do pagamento, ainda que parcial, há de se aplicar a norma prevista no art.
173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao da ocorrência do fato gerador (2002). Portanto, a contagem do prazo teve
início em 01.01.2003.
Efetuado o lançamento de ofício em 20/09/2007, conclui-se que 0 mesmo ocorreu
dentro do prazo decadencial, previsto no inciso I do art. 173 do CTN. Assim, sendo
afasta-se a hipótese de decadência alegada pela impugnante.
No caso do PIS e COFINS, verifica-se que a impugnante efetuou recolhimentos a esses
títulos referentes aos fatos geradores de julho, agosto e setembro de 2002, conforme
descrito nos demonstrativos de fls. 426 e 428. Neste caso aplica-se para contagem do
lapso decadencial o disposto no § 4° do art. 150 do CTN. Assim sendo temos que para
os fatos geradores de julho de 2002 e agosto de 2002, o crédito tributário foi
constituído quando tinha operado o instituto da decadência. Veja-se para o fato
gerador ocorrido em julho de 2002 o termo inicial da contagem foi 01 de agosto de
2002 e o final em 31 de julho de 2007 e para o fato gerador ocorrido em agosto de
2002, o termo inicial foi 01 de setembro de 2002 e o final em 31 de agosto de 2007.
Como a constituição do crédito tributário ocorreu em 20 de setembro de 2007, devem
ser exonerados os créditos tributários de PIS e COFINS referentes aos fatos geradores
de julho e agosto de 2002. Quanto ao fato gerador de setembro de 2002, o lançamento
ocorreu dentro do lapso decadencial, que encerraria em 30 de setembro de 2007.
Em conclusão, somente foram atingidos pela decadência os débitos de PIS e COFINS
apurados em julho e agosto de 2002.
Registre-se quanto ao mérito que a contribuinte não impugnou a constituição do
crédito tributário tratado no item 2 do Auto de Infração referente as Receitas da Venda
de Combustíveis no atacado escrituradas e não tributadas, quer quanto ao IRPJ e
CSLL (omissão de receitas de gasolina, óleo diesel e álcool hidratado), quer quanto ao
PIS e COFINS (omissão de receitas do álcool hidratado).
De fato, relativamente ao item 2 do Auto de Infração, acima referido, nada contrapôs
especificamente a impugnante, considerando-se não impugnadas tais matérias, a teor
do disposto no artigo 17 do Decreto n°. 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, consolidando-
se administrativamente o correspondente crédito tributário. Portanto, as matérias não
impugnadas devem ter sua cobrança efetuada imediatamente, com exceção dos débitos
apurados até setembro de 2002, para os quais o contribuinte argüiu decadência, bem
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

como dos tributos incidentes sobre lucro (IRPJ e CSLL), pois como se verá adiante,
para estes foi também questionada a forma de tributação.

Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Portanto para o PIS e COFINS da matéria não impugnada é o que segue:

Quanto ao mérito, no que se refere as receitas decorrentes da atividade imobiliária, a
impugnante discorre longamente sobre o conceito de renda, sem, no entanto, concluir o
que considera renda nas operações de compra e venda de imóveis.
Tem-se que a impugnante apresentou a declaração do IRPJ com opção pela tributação
do Lucro Presumido para os anos calendários de 2002 e 2003. Destaque-se que não
reconheceu em nenhum momento o resultado da atividade imobiliária e o resultado da
venda de combustíveis no resultado do exercício de 2002 e 2003.
O trabalho da fiscalização foi o de apurar o resultado da atividade imobiliária e da
venda de combustíveis de 2002 e 2003 e submetê-la a tributação. Não há o que se falar
em ofensa ao art. 142 do CTN, que dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

A tributação das operações imobiliárias foi efetuada com base no disposto na Instrução
Normativa SRF n° 84/79, sendo que esta normatiza 0 disposto nos artigos 27 a 29 do
Decreto-Lei n° 1598/77.
Instrução Normativa SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL - SRF n° 84 de
20.12.1979 DOU: 31.12.1979
Estabelece normas para a apuração e tributação do lucro nas atividades de compra e
venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.
O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições,
Considerando as alterações introduzidas pelo Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e pelo Decreto-lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, na sistemática de
apuração dos resultados de operações imobiliárias,
RESOLVE:
Estabelecer normas para a apuração e tributação dos resultados operacionais do
contribuinte cuja atividade econômica seja compra e venda de imóveis,
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de
prédio para venda.
FRANCISCO NEVES DORNELLES
...
SEÇÃO V TRIBUTAÇÃO
Subseção I Resultados das Vendas à Vista
11. Venda à Vista de Unidade Concluída
Na venda à vista de unidade concluída, o lucro bruto será apurado e reconhecido, no
resultado do exercício social, na data em que se efetivar a transação.
12. Venda à Vista de Unidade não Concluída
12.1 — No caso de venda à vista de unidade não concluída, quando o contribuinte não
se interessar pela inclusão do custo orçado no custo do Imóvel vendido, as apurações e
apropriações de custo, a apuração e o reconhecimento do lucro bruto e as atualizações
monetárias dos custos contratados serão feitos com observância das normas constantes
das divisões do presente subitem.
12.1.1 — Inicialmente, será apurado o custo da unidade vendida, até o dia da
efetivação da venda, mediante distribuição proporcional, por todas as unidades do
empreendimento, dos custos pagos, incorridos ou contratados até a data mencionada.
12.1.2 — Uma vez conhecido o custo da unidade vendida, de conformidade com o
disposto na divisão de subitem 12.1-1, o lucro bruto deverá ser apurado e, em seguida,
computado integralmente no resultado do exercício social, na data em que se efetivar a
venda.
12.1.3 — Os custos respectivos à unidade vendida pagos, incorridos ou contratados
após a data do reconhecimento do lucro bruto, sempre apurados mediante rateio de
custos do empreendimento, terão o seguinte tratamento:
1 — a parte apurada entre a data do reconhecimento do lucro bruto e o final do
período-base em que esse fato acontecer será computada no resultado do exercício
social como custo adicional da venda;
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

2 — a parte apurada em período-base posterior ao mencionado na alínea precedente
será computada no resultado desse exercício social como custo de exercício anterior, e
representará parcela redutora do lucro bruto em vendas desse período-base posterior.
12.1.4 — As atualizações monetárias dos custos contratados respectivos à unidade
vendida terão o mesmo tratamento previsto nas alíneas 1 e 2 da divisão de subitem
12.1.3.
12.2 — No caso de venda à vista de unidade não concluída, quando o contribuinte
optar pela inclusão do custo orçado no custo do imóvel vendido, as apurações e
apropriações de custo, a apuração e o reconhecimento do lucro bruto e as
modificações no valor do orçamento serão feitos com observância das normas
constantes das divisões do presente subitem.
12.2.1 — Inicialmente, será apurado o custo da unidade vendida, na data da efetivação
da venda, mediante distribuição proporcional, por todas as unidades do
empreendimento, dos custos pagos, incorridos ou contratados e dos custos orçados
para a conclusão das obras ou melhoramentos a que o contribuinte se obrigou.
12.2.2 — Uma vez conhecido o custo da unidade vendida, de conformidade com o
disposto na divisão de subitem 12.2.1, o lucro bruto deverá ser apurado e, em seguida,
computado Integralmente no resultado do exercício social, na data em que se efetivar a
venda.
12.2.3 — Os valores referentes à atualização monetária e a alterações nas
especificações do orçamento da unidade vendida, sempre apurados mediante rateio de
custos do empreendimento, terão o seguinte tratamento:
1 — quando ocorridos entre a data do reconhecimento do lucro bruto e o final do
período-base em que esse fato acontecer, constituirão ajuste da conta de controle do
custo orçado e serão computados no resultado do exercício social como custo adicional
da venda;
2 — quando ocorridos em período-base posterior ao mencionado na alínea precedente,
constituirão ajuste da conta de controle do custo orçado e serão computados no
resultado desse exercício social como custo de exercícios anteriores, representando, em
conseqüência, parcela redutora do lucro bruto em vendas desse período-base posterior.
Subseção II
Resultados das Vendas a Prazo ou a Prestação
13. Venda a Prazo ou a Prestação de Unidade Concluída
13.1 — Na venda a prazo ou a prestação de unidade concluída, com pagamento total
contratado para o custo do período-base da venda, o lucro bruto será apurado e
reconhecido, no resultado do exercício social, na data em que se efetivar a transação.
13.2 — Na venda a prazo ou a prestação de unidade concluída, com pagamento
restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da venda, o lucro
bruto apurado poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser reconhecido nas
contas de resultado de cada exercício social proporcionalmente à receita da venda
recebida, observada as normas constantes das divisões do presente subitem.
13.2.1 — O lucro bruto será controlado mediante a utilização de conta ou contas do
grupo de resultados de exercícios futuros, em que se registrarão a receita bruta da
venda e o custo do imóvel.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

13.2.2 — Por ocasião da venda, será determinada a relação entre o lucro bruto e a
receita bruta da transação, e, até o final de cada período-base, será transferida, para o
resultado do exercício, parte do lucro bruto proporcional à receita nele recebida.
14. Venda a Prazo ou a Prestação de Unidade não Concluída
14.1 — No caso de venda a prazo ou a prestação de unidade não concluída, com
pagamento total contratado para o curso do período-base da venda, quando o
contribuinte não se interessar pela Inclusão do custo orçado no custo do Imóvel
vendido, as apurações e apropriações de custo, a apuração e o reconhecimento do
lucro bruto e as atualizações monetárias dos custos contratados serão feitos com
observância do estabelecido nas divisões de subitem 12.1.1 a 12.1.4.
14.2 — No caso de venda a prazo ou a prestação de unidade não concluída, com
pagamento total contratado para o curso do período-base da venda, quando o
contribuinte optar pela inclusão do custo orçado no custo do imóvel vendido, as
apurações e apropriações de custo, a apuração e o reconhecimento do lucro bruto e as
modificações no valor do orçamento serão feitos com observância do estabelecido nas
divisões de subitem 12.2.1 a 12.2.3.
14.3 — Na hipótese de venda a prazo ou a prestação de unidade não concluída, com
pagamento restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da
venda, quando não se interessar pela Inclusão do custo orçado no custo do imóvel
vendido, mas, por outro lado, interessar-se pelo reconhecimento do lucro bruto
proporcionalmente à receita da venda recebida, o contribuinte deverá observar as
normas dispostas nas divisões do presente subitem.
14.3.1 — Quanto às apurações iniciais do custo, do lucro bruto e da relação entre este
e a receita bruta da venda:
1 — será apurado o custo da unidade vendida, até o dia da efetivação da venda,
mediante distribuição proporcional, por todas as unidades do empreendimento, dos
custos pagos, Incorridos ou contratados até a data mencionada;
2 — uma vez conhecido o custo da unidade vendida, de conformidade com o disposto
na alínea precedente, será determinada a relação entre o lucro bruto até então apurado
e a receita bruta da venda.
14.3.2 — Com referência ao reconhecimento do lucro bruto:
1 — o reconhecimento do lucro bruto poderá ser feito proporcionalmente à receita da
venda recebida em cada exercício social, mediante a utilização de conta ou contas do
grupo de resultados de exercícios futuros, em que se registrarão a receita bruta da
venda e os custos pagos, incorridos ou contratados;
2 — as transferências parciais do lucro bruto, do grupo de resultados de exercícios
futuros para o resultado de cada exercício social, serão feitas sempre com base na
relação atualizada entre o lucro bruto e a receita bruta da venda.
14.3.3 — Os custos respectivos à unidade vendidapagos, incorridos ou contratados
entre o dia da efetivação da venda e a data em que o cliente saldar o seu débito, sempre
apurados mediante rateio de custos do empreendimento, serão transferidos da conta de
obras em andamento para conta específica de resultados de exercícios futuros (subitem
7.4) ou nesta registrados diretamente (subitem 8.6, alínea 2), com o conseqüente
reajustamento da relação entre o lucro bruto e a receita bruta da venda, e ensejarão os
seguintes procedimentos:
1 — reajustamento, periódico ou no encerramento do exercício social, do lucro bruto
reconhecido proporcionalmente aos valores recebidos no período--base, de tal modo
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

que o montante do lucro reconhecido no exercício social represente o resultado da
aplicação, sobre a soma das prestações nele recebidas, da última relação do período-
base entre o lucro bruto e a receita bruta da venda;
2 — contabilização, em conta de resultado do exercício, como custo de exercícios
anteriores, da diferença de custo correspondente à parte do preço de venda já recebida
até a data do balanço anterior.
14.3.4 — Como procedimentos alternativos aos estabelecidos nas alíneas 1 e 2 da
divisão de subitem 14.3.3, poderão ser adotados os seguintes:
1 — no final do exercício social, o contribuinte aplicará a última relação do período-
base entre o lucro bruto e a receita bruta da venda sobre o total das prestações
recebidas até essa data, inclusive valores recebidos em período-base anteriores;
2 — em seguida, subtrairá, do resultado da operação indicada na alínea precedente, as
parcelas do lucro bruto computadas em períodos-base anteriores, encontrando, na
diferença apurada, o valor do lucro bruto a ser reconhecido no exercício social.
14.3.5 — Os custos respectivos à unidade vendida pagos, incorridos ou contratados
após a data em que o cliente houver saldado o seu débito, sempre apurados mediante
rateio de custos do empreendimento, terão o seguinte tratamento:
1 — a parte apurada entre a data em que o cliente houver saldado o seu débito e o final
do período-base em que esse fato tiver acontecido será computada no resultado do
exercício social como custo adicional da venda;
2 — a parte apurada em período-base posterior ao mencionado na alínea precedente
será computada no resultado desse exercício social como custo de exercícios
anteriores, e representará parcela redutora do lucro bruto em vendas desse período-
base posterior.
14.3.6 — São válidas, para as atualizações monetárias dos custos contratados
respectivos à unidade vendida, todas as disposições constantes das divisões de subitem
14.3.3 a 14.3.5.
14.3.7 — Na venda de imóvel com pagamento restante ou pagamento total contratado
para depois do período--base da transação, o reconhecimento do lucro bruto
proporcionalmente à receita da venda recebida poderá, a critério do contribuinte, ser
feito até o final de cada exercício social, entendendo-se, portanto, que as disposições
constantes da alínea 1 da divisão de subitem 14.3.3 e da alínea 1 da divisão de subitem
14.3.5 só se aplicam àqueles que optarem pelo reconhecimento do lucro bruto à medida
do recebimento de cada prestação.
14.4 — Na hipótese de venda a prazo ou a prestação de unidade não concluída, com
pagamento restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da
venda, quando optar pela inclusão do custo orçado no custo do imóvel vendido e pelo
reconhecimento do lucro bruto proporcionalmente à receita da venda recebida, o
contribuinte deverá observar as normas dispostas nas divi-sões do presente subitem.
14.4.1 — Quanto às apurações do custo, do lucro bruto e da relação entre este e a
receita bruta da venda:
1 — inicialmente, será apurado o custo da unidade vendida, na data da efetivação da
venda, mediante distribuição proporcional, por todas as unidades do empreendimento,
dos custos pagos, incorridos ou contratados e dos custos orçados para a conclusão das
obras ou melhoramentos a que o contribuinte se obrigou;
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

2 — uma vez conhecido o custo da unidade vendida, de conformidade com o disposto
na alínea precedente, será determinada a relação entre o lucro bruto apurado e a
receita bruta da venda.
14.4.2 — Com referência ao reconhecimento do lucro bruto:
1 — o reconhecimento do lucro bruto poderá ser feito proporcionalmente à receita da
venda recebida em cada exercício social, mediante a utilização de conta ou contas do
grupo de resultados de exercícios futuros, em que se registrarão a receita bruta da
venda e o custo da unidade, inclusive o orçado;
2 — as transferências parciais do lucro bruto, do grupo de resultados de exercícios
futuros para o resultado de cada exercício social, serão feitas sempre com base na
relação atualizada entre o lucro bruto e a receita bruta da venda.
14.4.3 — Os valores referentes à atualização monetária e a alterações nas
especificações do orçamento da unidade vendida ocorridos entre o dia da efetivação da
venda e a data em que o cliente saldar o seu débito, sempre apurados mediante rateio
de custos do empreendimento, serão levados a débito de conta específica de resultados
de exercícios futuros, com o conseqüente reajustamento da relação entre o lucro bruto
e a receita bruta da venda, e ensejarão os seguintes procedimentos:
1 — reajustamento, periódico ou no encerramento do exercício social, do lucro bruto
reconhecido proporcionalmente aos valores recebidos no período-base, de tal modo
que o montante do lucro reconhecido no exercício social represente o resultado da
aplicação, sobre a soma das prestações nele recebidas, da última relação do período-
base entre o lucro bruto e a receita bruta da venda;
2 — contabilização, em conta de resultado do exercício, como custo de exercícios
anteriores, da diferença de custo correspondente à parte do preço de venda já recebida
até a data do balanço anterior.
14.4.4 — Como procedimentos alternativos aos estabelecidos nas alíneas 1 e 2 da
divisão de subitem 14.4.3, poderão ser adotados os seguintes:
1 — no final do exercício social, o contribuinte aplicará a última relação do período-
base entre o lucro bruto e a receita bruta da venda sobre o total das prestações
recebidas até essa data, inclusive valores recebidos em períodos-base anteriores;
2 — em seguida, subtrairá, do resultado da operação indicada na alínea precedente, as
parcelas do lucro bruto computadas em períodos-base anteriores, encontrando, na
diferença apurada, o valor do lucro bruto a ser reconhecido no exercício social.
14.4.5 — Os valores referentes à atualização monetária e a alterações nas
especificações do orçamento da unidade vendida ocorridas após a data em que o
cliente houver saldado o seu débito, sempre apurados mediante rateio de custos do
empreendimento, terão o seguinte tratamento:
1 — quando ocorridos entre a data em que o cliente houver saldado o seu débito e o
final do perlodo-base em que esse fato tiver acontecido, constituirão ajuste da conta de
controle do custo orçado e serão computados no resultado do exercício social como
custo adicional da venda;
2 — quando ocorridos em periodo-base posterior ao mencionado na alínea precedente,
constituirão ajuste da conta de controle do custo orçado e serão computados no
resultado desse exercício social como custo de exercícios anteriores, representando, em
conseqüência, parcela redutora do lucro bruto em vendas desse perlodo-base posterior.
14.4.6 — Na venda de imóvel com pagamento restante ou pagamento total contratado
para depois do período-base da transação, o reconhecimento do lucro bruto
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

proporcionalmente à receita da venda recebida poderá, a critério do contribuinte, ser
feito até o final de cada exercício social, entendendo-se, portanto, que as disposições
constantes da alínea 1 da divisão de subitem 14.4.3 e da alínea 1 da divisão de subitem
14.4.5 só se aplicam àqueles que optarem pelo reconhecimento do lucro bruto à medida
do recebimento de cada prestação.
...
SEÇÃO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
22. Normas Suplementares
22.1 — Todos os procedimentos e apurações, regulados por esta Instrução Normativa,
inclusive o diferimento parcial ou total do reconhecimento do lucro bruto, na hipótese
de venda a prazo ou a prestação com pagamento restante ou pagamento total
contratado para depois do período-base da venda, deverão ser efetuados na escrita
comercial, sendo, portanto, vedado ao contribuinte, para o fim mencionado, a
utilização do livro de apuração do lucro real.
22.2 — Fica instituído, pela presente Instrução Normativa, um quadro demonstrativo
para utilização por todo contribuinte que optar pela inclusão do custo orçado no custo
do imóvel vendido por concluir (subitens 12.2, 14.2 e 14.4), observadas as regras
dispostas nas divisões deste subitem.
22.2.1 — O quadro demonstrativo poderá constar de livro, fichas, mapas ou
formulários contínuos emitidos por sistema de processamento de dados, a critério do
contribuinte.
22.2.2 — O demonstrativo deverá ser impresso com base no modelo anexo a esta
Instrução Normativa, podendo ter, apenas em seu cabeçalho, outros elementos
Informativos que o contribuinte entender convenientes.
22.2.3 — O livro, ou as fichas, ou os mapas ou formulários citados na divisão de
subitem 22.2.1 não precisam ser registrados nem autenticados por nenhum órgão ou
repartição.
22.2.4 — A dispensa de registro e autenticação a que se refere a divisão de subitem
22.2.3 não desobriga o contribuinte de manter os quadros demonstrativos, preenchidos,
em boa ordem e guarda, à disposição da autoridade fiscalizadora, até que ocorra a
inexigibilidade dos créditos tributários originados de operações neles escrituradas.
22.2.5 — O quadro demonstrativo será preenchido com base nos lançamentos
constantes da escrita comercial, ao término de cada exercício social.
22.2.6 — O contribuinte deverá preencher um quadro demonstrativo para cada unidade
vendida em relação à qual tenha feito opção pelo cômputo do custo orçado (subitem
9.6), independentemente das condições de pagamento contratadas com o comprador.
22.2.7 — As instruções para o preenchimento do quadro demonstrativo são as
constantes de folha em anexo.
22.2.8 — O não preenchimento do quadro demonstrativo, nas condições previstas nesta
Instrução Normativa, importará na perda do direito à opção pela apropriação do custo
orçado no custo dos imóveis vendidos.
22.3 — O quadro demonstrativo ora instituído não se confunde com a demonstração
analítica prevista no subitem 9.16.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

22.4 — São aplicáveis, às demonstrações analíticas previstas nos subitens 8.9 e 9.16, as
mesmas regras citadas nas divisões de subitem 22.2.3 e 22.2.4.
22.5 — O contribuinte que, antes da publicação desta Instrução Normativa, houver
utilizado a faculdade de corrigir monetariamente o custo dos imóveis em estoque
estabelecida no art. 2° do Decreto-lei n° 1.648/78, poderá deixar de fazê-lo a partir do
exercício financeiro de 1980.
22.6 — Na hipótese de optar pela continuidade da correção monetária dos imóveis em
estoque, o contribuinte ficará sujeito à regra disposta no subitem 5.2 do presente ato
normativo.
A receita das operações imobiliárias foi determinado tomando por base a receita
recebida das vendas, obtida através do livro Diário da impugnante.
Portanto, o Auditor Fiscal seguiu a normatização do disposto na legislação tributária e
não segundo critérios pessoais como alega a impugnante.
Quanto a alegação de que houve parcelas não recebidas, que foram indevidamente
contabilizadas como recebida, não há nos autos prova de que a contabilização do
recebimento foi indevida, nem mesmo alegações de quais seriam as parcelas não
recebidas.
A alegação é genérica, no entanto pelos documentos juntados, pode-se concluir que a
mesma refere-se as escrituras anuladas por decisão judicial em abril de 2003 das
compradoras SERTA Distribuidora de Petróleo Ltda, SAMPETRO Distribuidora de
Petróleo Ltda e DIC Distribuidora Independente de Combustíveis Ltda. Outros
documentos são anexados sem quaisquer argumentos sobre os mesmos, impedindo
quaisquer análise por parte do relator.
Por outro lado, os valores apurados como receitas da atividade imobiliária foram
obtidos pelas informações prestadas pela impugnante conforme documentos de fls. 228
e 224, bem como pelos registros do Livro Diário de fls. 302, 303, 307 ,311 e 337 bem
como do Livro Razão de fls. 318, 319, 321,322, 355 e 357, onde estão registrados os
recebimentos a débito da conta caixa.
No caso das três compradoras das unidades imobiliárias, verifica-se que as mesmas
adquiriram as unidades em 2000, tendo a impugnante registrado estas vendas, bem
como contabilizado os recebimentos em 2000 e 2001. Posteriormente, alegando
inadimplemento de parcelas devidas recorreu ao Poder Judiciário para anular as
referidas vendas, tendo obtido sentença favorável em abril de 2003, na medida em que
os adquirentes não lograram provar os referidos pagamentos.
Verifica-se que a escrituração contábil faz prova do fato ocorrido, devendo ser
demonstrado quaisquer erros que possam modificar os registros contábeis, bem como
os efeitos nas demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstração de
resultados do exercício). A mera menção do erro não prova o ocorrido, mormente se
lastreada em decisão judicial fundada, tão só, em ausência de prova.
A impugnante registrou em sua contabilidade no ano de 2002 os recebimentos dos
valores das vendas dos imóveis, como se vê nos históricos dos lançamentos de fls. 302 a
316, que expressam "N/RECEBIMENTO N/ MÊS VENDA DE UMA COTA PARTE
TERRAS 6,25% COND PROIN DIVISO POOL PETROBALL P PETROBOM DISTR.
DE PETROLEO LTDA, A VISTA “N/RECEBIMENTO N/ MÊS VENDA DE UMA
COTA PARTE TERRAS 6,25% COND PROIN DIVISO POOL PETROBALL P/ SR
DISTR. DE PETR[OLEO LTDA, A VISTA " e ““N/RECEBIMENTO N/ MÊS VENDA
DE UMA COTA PARTE TERRAS 6,25% COND PROIN DIVISO POOL PETROBALL
P/ RODOPETRO DISTR. DE PETRÓLEO", “N/RECEBIMENTO N/ MÊS VENDA DE
UMA COTA PARTE TERRAS 6,25% COND PRO INDIVISO POOL PETROBALL P/
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

TOTAL DISTR. DE PETRÓLEO LTDA, C/PARTE A VISTA E A PRAZO” e
“N/RECEBIMENTO N/ MÊS VENDA DE UMA COTA PARTE TERRAS 6,25% COND
PRO INDIVISO POOL PETROBALL P/ TOTAL DISTR. DE PETR[OLEO LTDA,
C/PARTE A VISTA E A PRAZO "entre outros, e à míngua de outros esclarecimentos,
estes recebimentos integraram-se aos débitos e créditos da conta Caixa, justificando
seu saldo final de R$ 2.383,91 em 2002.
Também em 2003, os registros contábeis mostram os recebimentos dos valores das
vendas dos imóveis como se vê as fls. 335 a 352, cujos históricos descrevem: "
RECEBIMENTOS CF.ESCRIT.LAI/.NO CARTSENADOR CANEDO, LIVRO 072, FL
176 A 179, PETROLIDER DISTRB.DE PETROLEO LTDA, FRACAO DE 6,25%”,
“RECEBIMENTOS CF.ESCR1T.LAI/.NO CARTSENADOR CANEDO, LIVRO 074, FL
028 A 031, SUPREMA DISTRB.DE PETROLEO LTDA, FRACAO DE 6, 25%”, “
RECEBIMENTOS CF.ESCR1T.LAV.NO CARTSENADOR CANEDO, LIVRO 072, FL
176 A 179, SUPREMA D1STRB.DE PETROLEO LTDA, FRACAO DE 6,25%”, entre
outros.
Aliás como a legislação do Imposto de Renda prevê, a escrituração contábil faz prova
em favor da contribuinte, conforme disposto no art. 923 do RIR/99.
Art. 923- A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assim como a escrituração faz prova, as incorreções nela contidas também devem ser
provadas pela contribuinte, bem como os efeitos contábeis decorrentes destes alegados
erros. A impugnante não faz esta prova, não merecendo ser acolhida a sua alegação.
Quanto a questão da constitucionalidade do acesso as informações financeiras da
impugnante, passa-se a analisar a questão. A constitucionalidade da quebra de sigilo
bancário e a validade da Lei Complementar n° 105/2001, importa observar que o
acesso, pelas autoridades administrativas, às informações bancárias dos contribuintes
tem fundamento na própria Constituição Federal, art. 145, parágrafo 1°, assim como já
estava previsto no CTN, art. 197, e, posteriormente, veio a ser tratado na Lei n° 8.021,
de 1990:
Constituição Federal
Art. 145. .........................................................
§1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte. (grifou-se)
CTN
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras.
Lei 8. 021/90
Art. 8.o Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n.” 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento deste prazo, a penalidade prevista no §1° do art. 7.”. (destaque
incluído)
No presente contexto, já se tem a Lei Complementar n° 105/2001, que regulou, com
mais detalhes, a solicitação de informações às instituições financeiras, assim
determinando:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 22,
39, 42, 52, 62, 79 e 9 desta Lei Complementar.
[...]
Art. 25 O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às
operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições.
[...]
Art. 3o Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores
Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder
Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que
delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. [...]
Art. 4o O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de
suas atribuições, e as instituições financeiras fornecerão ao Poder Legislativo Federal
as informações e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se fizerem
necessários ao exercício de suas respectivas competências constitucionais e legais.
[...]
Art. 5” O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários
de seus serviços.
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.
Art. 62 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
[...]
Seguindo-a, a Lei n° 10.174/2001 e o Decreto n° 3.724/2001, apenas regraram com
mais precisão a obtenção de dados, compondo o cenário jurídico no qual a autoridade
fiscal está autorizada, nos casos previstos, a requisitar informações bancárias dos
contribuintes fiscalizados.
Imprópria, assim, a tentativa de vincular esta atividade tão-só ao Poder Judiciário, sob
o argumento de violação de direitos da impugnante. Os atos legais e regulamentares
mencionados disciplinaram as hipóteses específicas nas quais o acesso é permitido e,
ao circunscrever-se a este âmbito, a prova obtida é plenamente válida e, sobre ela, o
contribuinte foi regularmente intimado a se manifestar e a esclarecer a origem dos
valores questionados, tanto na fase procedimental como na litigiosa, sendo-lhe
concedido o prazo regulamentar para impugnação após a ciência da formalização da
exigência.
Importa também acrescentar que não há previsão expressa na Constituição quanto à
inviolabilidade do sigilo bancário, advindo tal tese da interpretação doutrinária e
jurisprudencial dada à matéria.
E, mesmo pressupondo tal garantia, cumpre observar que, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 219.780-5, em 13/04/99, o Ministro Carlos Veloso assim se
manifestou:
[...]
A questão, portanto, da quebra do sigilo, resolve-se com observância de normas
infraconstitucionais, com respeito ao princípio da razoabilidade e que estabeleceriam o
procedimento ou o devido processo legal para a quebra do sigilo bancário.
A questão, portanto, não seria puramente constitucional. A quebra do sigilo bancário
faz-se com a observância, repito, de normas infraconstitucionais, que subordinam-se ao
preceito constitucional. É dizer, aquelas normas, sujeitam-se ao controle de
constitucionalidade, porque, em termos abstratos ou materiais, poderiam não estar
conforme ao mandamento constitucional.
[...]. (grifou-se).
Ainda neste voto, embora identificando o direito ao sigilo bancário como espécie de
direito à privacidade, o Ministro reporta-se a julgado anterior no qual admite que o
segredo ceda “na forma e com observância de procedimento estabelecido em lei”. E,
embora cogite da impossibilidade deste procedimento ser veiculado por meio de leis
ordinárias, dada a prerrogativa conferida ao Poder Judiciário pela Lei n° 4.595/64,
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

com status de lei complementar, é de se observar que à época daquele julgado ainda
não havia sido editada a Lei Complementar n° 105/2001.
Também o Superior Tribunal, de Justiça, antes da edição da Lei Complementar n°
105/2001, entendia possível o acesso aos dados protegidos por sigilo bancário. Veja-se
a seguinte ementa:
É certo que a proteção ao sigilo bancário constitui espécie do direito à intimidade
consagrado no art. 5"., X, da Constituição, direito esse que revela uma das garantias
do indivíduo contra o arbítrio do Estado. Todavia, não consubstancia ele direito
absoluto, cedendo passo quando presentes circunstâncias que denotem a existência de
um interesse público superior. Sua relatividade, no entanto, deve guardar contornos na
própria lei, sob pena de se abrir caminho para o descumprimento da garantia à
intimidade constitucionalmente assegurada. (STJ - Corte Especial - AgReg no IP
n°187/DF - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - Diário da Justiça, Seção I,
16/09/96).
Assente está, nos Tribunais Superiores, que o sigilo bancário não é absoluto, e deve
ceder em face de interesse público relevante. E, na sistemática estruturada pela Lei
Complementar n° 105/2001, pela I./ei n° 10.174/2001 e pelo Decreto n° 3.724/2001, as
circunstâncias em que presentes esse interesse são especificadas, inexistindo
discricionariedade. O ato administrativo é vinculado às determinações legais, e estas
correspondem à concretização da vontade do legislador de, naquelas hipóteses
específicas, submeter as informações bancárias ao crivo fiscal.
Assim, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até
porque não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei
vigente, mediante juízos subjetivos, dado 0 princípio da legalidade que vincula a
atividade administrativa.
A corroborar todo o exposto, reproduzem-se os fragmentos da decisão proferida no
Agravo n° 138263, pelo Relator, Juiz Federal Convocado Carlos Muta, no TRF da 3”
Região, 3* Turma - Proc. 2001.03.00.027704-8 - D.J.U. 2 de 13.11.2001, p. 590,
reproduzido na Revista Dialética de Direito Tributário n° 76, p. 216/219:
[...]
Em coerência com a legislação complementar, a Lei 10.174, de 09.01.2001, introduziu
alteração no art. 11 da Lei 9.311/96, permitindo que a Secretaria da Receita Federal,
na posse das informações a respeito da movimentação financeira de titulares de contas
bancárias, utilize-as para verificação da existência de crédito tributário relativo a
impostos e contribuições, e para o Como se observa, ..., é possível reconhecer que a
legislação foi minuciosa e criteriosa na identificação das situações sujeitas à quebra do
sigilo bancário e dos procedimentos necessários a tanto, resguardando, por meio de
sigilo fiscal, as informações prestadas e os dados aferidos pelo exame de documentos,
livros e registros de instituições financeiras, e reservando o seu uso a fins específicos
que não transcendem ao que necessários para o regular, justificado, proporcional e
razoável exercício da competência constitucional e legal que possui o Estado-
Administração de arrecadar os tributos e fiscalizar o cumprimento das obrigações
fiscais.
Tampouco procede a tese de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei. Com efeito,
não existe direito adquirido à sonegação de informações ou de tributos ao Estado, mas
apenas a possibilidade de invocação de decadência ou prescrição, Por isso é que,
prima facie, deve-se compreender que a criação de mecanismos de fiscalização e
apuração de crédito tributário por lei nova não impede a sua aplicação mesmo no
período anterior, desde que ainda possua o Fisco o poder de imposição, seja
constituindo, seja revisando o lançamento efetuado pelo contribuinte. majoração de
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

tributo, casos com que alteração tais, não da se legislação trata, por vigente evidente,
na data de criação do fato gerador, mas apenas e tão-somente, da aferição da
existência de tributo, devido conforme a lei da época, mas, eventualmente, não
recolhido ou não declarado pelo contribuinte: em suma, a legislação impugnada não
cria nem majora, em absoluto, qualquer tributo, mas apenas permite que o Fisco
combata a sonegação fiscal, quando e se existente, o que é diferente. [...] (grifou-se)
Encerrando a discussão acerca do tema, a Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça manifestou-se em recente decisão assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTARIO.
UTILIZAÇAO
DE
INFORMAÇOES
OBTIDASA PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO REFERENTEA OUTROS TRIBUTOS. ARTIGO 6° DA LC 105/01 E 11, § 3°,
DA LEI N° 9.311/96, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N 10.174/2001. NORMAS DE
CARÁTER PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 144, § 1°, DO CTN.
I. O artigo 38 da Lei n° 4.595/64, que autorizava a quebra de sigilo bancário somente
por meio de requerimento judicial foi revogado pela Lei Complementar n° 105/2001.
2. A Lei no 9.311/96 instituiu a CPMF e, no § 2” do artigo 11, determinou que as
instituições financeiras responsáveis pela retenção dessa contribuição prestassem
informações à Secretaria da Receita Federal, especificamente, sobre a identificação
dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações efetuadas, vedando,
contudo, no seu § 3o, a utilização desses dados para constituição do crédito relativo a
outras contribuições ou impostos.
3. A Lei 10.174/2001 revogou o § 3o do artigo 11 da Lei n° 9.311/91, permitindo a
utilização das informações prestadas para a instauração de procedimento
administrativo-fiscal, a fim de possibilitar a cobrança de eventuais créditos tributários
referentes a outros tributos.
4. Outra alteração legislativa, dispondo sobre a possibilidade de sigilo bancário, foi
veiculada pela 0 artigo 6° da Lei Complementar 105/2001.
5. O artigo 144, § 1o, do CTN prevê que as normas tributárias procedimentais ou
formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza material, que
somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
6. Os dispositivos que autorizam a utilização de dados da CPMF pelo Fisco para
apuração de eventuais créditos tributários referentes a outros tributos são normas
procedimentais e, por essa razão, não se submetem ao princípio da irretroatividade das
leis, ou seja, incidem de imediato, ainda que relativas a fato gerador ocorrido antes de
sua entrada em vigor. Precedentes.
7. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado " (Súmula 168/STJ). 8. Embargos de
divergência não conhecidos. (Embargos de Divergência em Recurso Especial n”
726778, Relator Ministro Castro Meira, Data da Publicação DJ OS/03/2007).
Da mesma forma, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, já
firmou posicionamento favorável à utilização de informações obtidas regularmente
junto às instituições financeiras:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - RETROATIVIDADE DA LEI 10.174/01 -
POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO ANTES DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001 -A regra geral de irretroatividade da lei prevista no
artigo 144 contempla exceção no tocante à introdução de normas jurídicas que
ampliem os poderes de investigação dos agentes fiscais. A inovação trazida pela Lei n”
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

10.174, de 2001, e' disposição de Direito Processual Tributário e, portanto, norma
processual de imediata executoriedade e aplicação, inclusive, aos processos pendentes
(CPC, art. 1.211). Não há falar em violação da proteção constitucional à vida privada
e à intimidade, pois os dados investigados da pessoa jurídica são relativos à vida
econômico-financeira - de natureza patrimonial -, além de o sigilo fiscal proibir a
divulgação a terceiros dos dados conhecidos em razão de oficio, o que implica que tais
dados permanecem de exclusivo acesso da autoridade fiscal. (Acórdão CSRF n° 01-
05.682, Data da Sessão: 11/06/2007)
SIGILO BANCÁRIO - Os agentes do Físico podem ter acesso a informações sobre a
movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua violação do sigilo
bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista em lei. (Acórdão n°
CSRF/04-00.456, Data da Sessão: I3/12/2006)
Ainda, cumpre observar que o acesso às informações bancárias não configura,
propriamente, quebra do sigilo bancário, haja vista a imposição, às autoridades
administrativas, de seu resguardo durante todo o procedimento, não só em virtude do
sigilo fiscal determinado no art. 198 do CTN, como também do disposto no art. 5°,
parágrafo 5° e art. 6°, parágrafo único, ambos da Lei Complementar n° 105/2001.
Ademais, as informações se prestam apenas ã constituição de crédito tributário, e
eventual apuração de ilícito penal. Há, na verdade, mera transferência do sigilo, que
antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira, e passa a ser mantido pelas
autoridades administrativas.
Por fim, observe-se que a apreciação das autoridades administrativas limita-se às
questões de sua competência, estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da
constitucionalidade ou da legalidade da legislação. Deveras, o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal -
art. 102, I, “a”, III da CF de 1988.
Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos competentes do
Poder Judiciário e não é expungida do sistema normativo, tem presunção de validade,
presunção esta que é vinculante para a administração pública. Portanto, é defeso aos
órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento, ainda que sob o
pretexto de deixar de aplicá-la ao caso concreto.
E acrescente-se que o dever de observância abrange também as normas
complementares editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal - SRF, expresso
em atos tributários e aduaneiros, conforme expressa disposição da Portaria do
Ministro da Fazenda n° 58, de 17 de março de 2006, in verbis:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF)
expresso em atos tributários e aduaneiros.
Confirmando este posicionarnento, já foi editada a Súmula n° 2, do Primeiro Conselho
de Contribuintes, dispondo, in verbis:
Súmula I° CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes nao é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à alegação de Inconstitucionalidade do lançamento por basear-se
exclusivamente em extratos e depósitos bancários para a constituição do crédito
tributário, importa observar que não estão sendo tributados os depósitos bancários em
si, mas a renda que eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, 0
sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receita, quando não
comprovada a origem financeira dos recursos utilizados.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Aliás, a legislação tributária já havia consagrado a utilização dos depósitos bancários
como sinal exterior de riqueza desde a Lei n° 8.201/90, em seu art. 6°, § 5°, que
vigorou até 31 de dezembro de 1996. Previa este dispositivo, constante do art. 895 do
RIR/1994, a hipótese de arbitramento com base em depósitos ou aplicações realizadas
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovasse a origem dos
recursos utilizados nestas operações.
O art. 42 da Lei 9430, de 1996, substituiu aquela previsão, ampliando esta presunção,
alçando os depósitos bancários de origem não comprovada à categoria de presunção
legal de omissão de receitas, aperfeiçoando a legislação anterior, que já admitia o
lançamento com base em depósitos bancários, desde que outros elementos
consolidassem os indícios apurados. Veja-se, a respeito, 0 entendimento da Oitava
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - FALTA DE ORIGEM DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - A insuficiência de origem dos recursos depositados em contacorrente
bancária, apurada em análise dos dados constantes dos lançamentos contábeis, permite
inferir que tal montante e' proveniente de receitas omitidas. A presunção simples neste
caso, é prova admitida no Direito Tributário porque demonstrada por elementos
convergentes, direcionando os indícios para a ocorrência do fato probando. (Acórdão
1” CC n” 108-06208, Data da Sessão: 1 7/08/2000).
Refletindo os significativos efeitos do art. 42 da Lei n° 9430 de 1996, nos julgados do
1° Conselho de Contribuintes, tem-se o seguinte Acórdão:
IRPF - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS – O lançamento de
oficio por meio de arbitramento com base em depósitos ou aplicações realizadas junto
a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações, somente pode ser realizado quanto aos fatos ocorridos
após a edição da Lei 8.021/90 que autorizou tal modalidade, imprescindível que, a
fiscalização compare-os com a renda presumido mediante utilização dos sinais
exteriores de riqueza e que aquela modalidade de arbitramento se mostre mais benéfica
ao contribuinte (Lei 8. 021/90 art. 6° § 6”). 0 arbitramento com base em depósitos
bancários não justificados pelo contribuinte, sem a comparação supra, somente foi
autorizado a partir da edição da Lei n” 9.430/96." (Acórdão 102-44098, Sessão de
27/01/2000).
Ainda a título de exemplo, seguem outras ementas de julgados do Conselho de
Contribuinte, relativos a lançamentos tanto anteriores como posteriores à Lei 9.430/96,
por meio da qual a presunção de que depósitos bancários de origem não comprovada,
que já ensejava a caracterização de omissão de receita, foi reconhecida como
presunção legal:
“IRPJ - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - caracteriza a omissão de receita a existência de
depósitos bancários superiores à receita bruta declarada quando o contribuinte,
intimado, omite-se no esclarecimento da origem dos recursos utilizados nas respectivas
operações. " (Ac. 1° CC 103-18352 - Sessão de 26/02/1997):
OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Provada a existência de
depósitos bancários de titularidade da fiscalizada, que mesmo após devidamente
intimada não logrou comprovar sua origem, cabível o lançamento como receitas
omitidas, sobre os valores não comprovados e não submetidos a tributação. " (Ac. 1aCC
105-12317 - Sessão de 14/04/1998).
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - É legítimo o
lançamento de omissão de receita caracterizada pela constatação de depósitos de
origem não comprovada” (Ac. 1° CC 103-19091 - Sessão de 10/12/1997).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

“IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caracterizam omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96) (Ac. 1° CC 108-06889 - Sessão de
19/03/2002).
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM~ ÔNUS DA PROVA - Cabe ao contribuinte comprovar a origem, com
documentos hábeis e idôneos, de depósitos relacionados pela fiscalização, sob pena de
serem considerados tais valores omissão de receita, por expressa presunção legal (art.
42 da Lei 9430/96). Desse modo, não é ônus da fiscalização promover cruzamento de
depósitos bancários e operações que não estariam reportadas nos livros contábeis ou
fiscais. (AC. 108-07355 - Sessão de 16/04/2003)
“OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÃO LEGAL - DEPÓSITOS E CRÉDITOS
BANCÁRIOS - RECURSOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – A falta de
comprovação da origem dos recursos depositados ou creditados em conta bancária
movimentada pela empresa implica em presunção legal de omissão de receitas (Lei n°
9.430/96, art. 42). " (Acórdão 108‹07554 - Sessão de 15/10/2003)
Ainda em relação a omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, a impugnante se opôs à exigência fundada em presunção.
Inicialmente diga-se que indícios são substratos fáticos para construção de presunções,
as quais, de acordo com 0 art. 136 do Código Civil, são meios de prova.
A presunção está assim descrita por Maria Rita Ferragut (Presunções no Direito
Tributário”, Dialética, São Paulo 2001):
“Diversas são as razões que impedem ou tornam extremamente difícil que a ordem
jurídica constate diretamente a ocorrência do fato social que, quando juridicizado,
passa produzir efeitos jurídicos. Ocorre que o direito, não podendo manter-se inerte
diante dessa situação, passível de, em muitos casos, comprometer até mesmo a ordem
jurídica, desenvolveu técnicas que possibilitaram o alcance do conhecimento indireto
do fato. Dentre essas técnicas, encontram-se as presunções legais”
Ainda segundo Maria Rita Ferragut:
“Para que o fato tributário seja considerado verdadeiro para o direito, não se requer a
certeza de que o relato corresponda fielmente ao evento natural-fim a ser perseguido,
muito embora inalcançável-, mas a certeza de que o enunciado descritivo foi elaborado
de acordo com as regras do sistema, submeteu-se às provas e resistiu à refutação.
Concluiu:
“O fato indiciado é provado de forma indireta. Como resultante da relação de
implicação é formalmente verdadeiro, mas a partir do momento em que o homem
preencher as variáveis com conteúdo semântico poderá acontecer de, no caso concreto,
o evento nele descrito não ter ocorrido faticamente, reconhecendo-se, a partir de prova
da inocorrência, a inexistência jurídica do fato.
O ônus da prova não é alterado pela presunção, tendo em vista que todas as partes
permanecem com a obrigação de provar os fatos relacionados com suas afirmações.
Quem alega a ocorrência do fato indiciado deve provar a ocorrência dos indícios, fatos
diretamente conhecidos, e aquele contra quem a presunção aproveita deve provar,
alternativa ou conjuntamente, a inocorrência dos indícios, do fato indiciado, a
existência de diversos indícios em sentido contrário ou ainda, questionar a
razoabilidade da relação jurídica de implicação.”
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Gilberto de Ulhôa Canto (Presunções no Direito Tributário, Resenha Tributária, São
Paulo, 1991, p. 3/4) ensina que:
“Na presunção toma-se como sendo a verdade de todos os casos aquilo que é a verdade
da generalidade dos casos iguais, em virtude de uma lei de freqüência ou de resultados
conhecidos, ou em decorrência da previsão lógica do desfecho. Porque na grande
maioria das hipóteses análogas determinada situação se retrata ou define de um certo
modo, passa-se a entender que desse mesmo modo serão retratadas e definidas todas as
situações de igual natureza. Assim, o pressuposto lógico da formulação preventiva
consiste na redução, a partir de um fato conhecido, da conseqüência já conhecida em
situações verificadas no passado; dada a existência de elementos comuns, conclui-se
que o resultado conhecido se repetirá. Ou, ainda, infere-se o acontecimento a partir do
nexo causal lógico que o liga aos dados antecedentes. "
Moacyr Amaral Santos, em “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, leciona:
“...prova e' a soma dosfatos produtores da convicção, apurados no processo. "A prova
indireta é o resultado de um processo lógico. Na base desse processo está o fato
conhecido. O fato conhecido, o indício, provoca uma atividade mental, por via da qual
poder-se-á chegar ao fato desconhecido, como causa ou efeito daquele. O resultado
positivo dessa operação será uma presunção.”.
Veja-se a jurisprudência administrativa:
“MEIOS DE PROVA - A omissão de receitas, quando sua prova não estiver
estabelecida na legislação fiscal, pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, inclusive presuntiva com base em indícios veementes, sendo livre a convicção
do julgador. " (Acórdão n” 105-4.032/90, I”. Conselho de Contribuintes, Publicado em
14/09/90).
“IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÕES LEGAIS - A constatação no mundo
factual de in/rações capituladas como presunçães legais juris tantum, tem o condão de
transferir o dever ou ânus probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária, devendo esse, para elidir a respectiva imputação, produzir
provas hábeis e irrefutáveis da não ocorrência da infração. " (Acórdão rt” 103-20564,
1”. Conselho de Contribuintes, Terceira Câmara, Data da Sessão: 18/04/2001)
Observe-se o que diz Paulo Celso B. Bonilha em Da prova no Processo Administrativo
Tributário, Dialética, São Paulo, 1997, p. 92:
“Sob o critério do objeto, nós vimos que as provas dividem-se em diretas e indiretas. As
primeiras fornecem ao julgador a ideia objetiva do fato probando.
As indiretas ou críticas, como as denomina CARNELUTTI, referem-se a outro fato que
não o probando e que com este se relaciona, chegando-se ao conhecimento do fato por
provar através de trabalho de raciocínio que toma por base o fato conhecido. Trata-se,
assim, de conhecimento indireto, baseado no conhecimento objetivo do fato base,
'factum probatum”, que leva à percepção do fato por provar (“f'actum probandum'),
por obra do raciocínio e da experiência do julgador.
Indício é o fato conhecido (“factum probatum”) do qual se parte para o desconhecido
(“ƒactum probandum”) e que assim é definido por Moacyr Amaral dos Santos:
'Assim, indício, sob o aspecto jurídico, consiste no fato conhecido que, por via do
raciocínio, sugere o fato probando, do qual é causa ou efeito.
Evidencia-se, portanto, que o indício é a base objetiva do raciocínio ou atividade
mental por via do qual poder-se-á chegar ao fato desconhecido. Se positivo o resultado,
trata-se de uma presunção.".
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Acrescentem-se, ainda, as palavras de Antônio da Silva Cabral em “Processo
Administrativo Fiscal”, Saraiva, São Paulo, 1993, pg. 311:
“8. Valor da prova indireta. Em direito fiscal conta muito a chamada prova indireta.
Conforme consta do Ac. CSRF/01-0.004, de 26-10-1979, 'A prova indireta é feita a
partir de indícios que se transformam em presunções. Constitui o resultado de um
processo lógico, em cuja base está um fato conhecido (indício), prova que provoca
atividade mental, em persecução do fato conhecido, o qual será causa ou efeito
daquele. O resultado desse raciocínio, quando positivo, constitui a presunção. '
O fisco se utiliza da prova indireta, mediante indícios e presunções, sobretudo para
descobrir omissões de rendimentos ou de receitas.
Maria Rita Ferragut (in Evasão Fiscal: 0 parágrafo único do artigo 116 do CTN e os
limites de sua aplicação, Revista Dialética de Direito Tributário n” 67, Dialética, São
Paulo, 2001, p. 119/120), aliás, bem destaca a força probatória das presunções e
indícios, bem como a imperatividade de seu uso na esfera tributária:
“Por outro lado, insistimos que a preservação dos interesses públicos em causa não só
requer, mas impõe, a utilização da presunção no caso de dissimulação, já que a
arrecadação pública não pode ser prejudicada com a alegação de que a segurança
jurídica, a legalidade, a tipicidade, dentre outros princípios, estariam sendo
desrespeitados.
Dentre as possíveis acepções do termo, definimos presunção como sendo norma
jurídica lato sensu, de natureza probatória (prova indiciária), que a partir da
comprovação do fato diretamente provado o fato indiciário), implica juridicamente o
fato indiretamente provado o fato indiciado), descritor de evento de ocorrência
fenomênica provável, e passível de refutação probatório.
É a comprovação indireta que distingue a presunção dos demais meios de prova
(exceção feita ao arbitramento, que também é meio de prova indireta), e não o
conhecimento ou não do evento. Com isso, não se trata de considerar que a prova
direta veicula um fato conhecido, ao passo que a presunção um fato meramente
presumido. Sá a manifestação do evento é atingida pelo direito e, portanto, o real não
tem como ser alcançado de forma objetiva: independentemente da prova ser direta ou
indireta, o fato que se quer provar será ao máximo jurídica certo e fenomenicamente
provável. É a realidade impondo limites ao conhecimento.
Com base nessas premissas, entendemos que as presunções nada 'presumem'
juridicamente, mas prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato provado de forma
indireta. Faticamente, tanto elas quanto as provas diretas (perícias, documentos,
depoimentos pessoais etc.) apenas 'presumem '. "
Tem-se, dessa forma, como ensina mesma autora (Presunções no Direito Tributário,
Dialética, São Paulo, 2001, p. 105) uma prova indireta condutora da mesma
“probabilidade fática” da prova direta”:
Assim, verdade tem material a Administração diante do Pública caso concreto, o dever-
poder analisando de investigar todos os livremente elementos a necessários à formação
de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico, já que é uma
constatação a prática de atos simulatórios por parte do contribuinte, visando diminuir
ou anular o encargo fiscal. E essa liberdade pressupõe o direito de considerar fatos
conhecidos não expressamente previstos em lei como indiciários de outros fatos, cujos
eventos são desconhecidos de forma direta.
A presunção hominis de forma alguma significa que a tributação ocorrerá baseando-se
em mera verossimilhança, probabilidade ou verdade material aproximada. Pelo
contrário, veiculará conclusão provável do ponto de vista fático, mas certa do jurídico.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Por isso, resta uma vez mais observar que também a prova direta leva-nos à certeza
jurídica e à probabilidade fática, já que não relata com certeza absoluta o evento,
inatingível. Detém, apenas, maior probabilidade do fato corresponder à realidade
sensível.
Por fim, oportuna é a evocação do voto vencedor do acórdão no CSRF/01-02.743, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, tomando por base a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
Indícios de omissão de receitas é que não faltam. A propósito, como relembra o
preclaro mestre Hely Lopes Meirelles, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu
que “indícios vários e concordantes são prova”, com o que, de plano, este relator
poderia dar o assunto por encerrado. (STF, RTJ 52/140 apud Hely Lopes Meirelles in
Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Malheiros, 22aed., 1997, p. 97.)
(destaques acrescidos)
De todo o exposto, conclui-se que o fato de o lançamento fundar-se em presunções ou
indícios em nada o desabona, pois são os indícios, ou fatos conhecidos, as bases para
construção da prova. Em face de indícios veementes no sentido de que o fato jurídico
tributário ocorreu, o lançamento deve ser formalizado, bastando, ã fiscalização, a
demonstração inequívoca dos fatos, bem como a seriedade e consistência do vínculo
com a infração.
Neste sentido, como já contextualizado, a autoridade lançadora intimou a contribuinte
a apresentar documentos idôneos que comprovassem a origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, e na ausência de resposta satisfatória ficou
caracterizada a omissão de receitas conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9430/96.
Ao contrário da afirmação da impugnante, a autoridade lançadora não tem qualquer
discricionariedade na aplicação da lei quanto a constituição do crédito tributário. No
presente caso agiu dentro do disposto no § 5° do art. 42 da Lei 9430/96, -intimando a
impugnante a comprovar a origem dos depósitos e créditos em sua conta corrente-,
para posteriormente quantificar os valores da omissão de receita por presunção legal.
Mesmo com a autuação, tem a impugnante a oportunidade de trazer em sua defesa as
provas para que descaracterizem a presunção de omissão de receita, garantindo seu
direito de defesa.
Diferente do entender da impugnante, a busca da verdade material é composta de dois
elementos, a autoridade lançadora indagando a origem dos depósitos, e a fiscalizada
devendo comprovar a origem destes. Não comprovando as origens dos depósitos está
presumida a omissão de receitas conforme as disposições legais.
A impugnante questiona ainda a ofensa a Lei 9311/96, todavia a jurisprudência já
deixou assente a possibilidade de utilização dessas informações em procedimento
fiscal.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS
A PARTIR DA ARRECADAÇÃO DA CPMF PARA A CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
REFERENTE A OUTROS TRIBUTOS. ARTIGO 6° DA LC 105/01 E 11, § 3°, DA LEI
N° 9.311/96, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.174/2001. NORMAS DE
CARÁTER PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 144, § 1o, DO CTN.
1. O artigo 38 da Lei n° 4.595/64, que autorizava a quebra de sigilo bancário somente
por meio de requerimento judicial foi revogado pela Lei Complementar n” 105/2001.
2. A Lei n” 9.311/96 instituiu a CPMF e, no § 2o do artigo 11, determinou que as
instituições financeiras responsáveis pela retenção dessa contribuição prestassem
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

informações à Secretaria da Receita Federal, especificamente, sobre a identificação
dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações efetuadas, vedando,
contudo, no seu § 3o, a utilização desses dados para constituição do crédito relativo a
outras contribuições ou impostos.
3. A Lei 10.174/2001 revogou o § 3° do artigo 11 da Lei n” 9.311/91, permitindo a
utilização das informações prestadas para a instauração de procedimento
administrativo-fiscal, a fim de possibilitar a cobrança de eventuais créditos tributários
referentes a outros tributos.
4. Outra alteração legislativa, dispondo sobre a possibilidade de sigilo bancário, foi
veiculada pela o artigo 6° da Lei Complementar 105/2001.
5. O artigo 144, § 1°, do CTN prevê que as normas tributárias procedimentais ou
formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza material, que
somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante a sua vigência.
6. Os dispositivos que autorizam a utilização de dados da CPMF pelo Fisco para
apuração de eventuais créditos tributários referentes a outros tributos são normas
procedimentais e, por essa razão, não se submetem ao princípio da irretroatividade das
leis, ou seja, incidem de imediato, ainda que relativas a fato gerador ocorrido antes de
sua entrada em vigor. Precedentes.
7. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ).
8. Embargos de divergência não conhecidos. (Embargos de Divergência em Recurso
Especial n° 726778, Relator Ministro Castro Meira, Data da Publicação DJ
05/03/2007).
Da mesma forma, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, já
firmou posicionamento favorável ã utilização de informações obtidas regularmente
junto às instituições financeiras:
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - RETROATIVIDADE DA LEI 10.174/01 -
POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO ANTES DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001 - A regra geral de irretroatividade da lei prevista no
artigo 144 contempla exceção no tocante à introdução de normas jurídicas que
ampliem os poderes de investigação dos agentes fiscais. A inovação trazida pela Lei n°
10.174, de 2001, é disposição de Direito Processual Tributário e, portanto, norma
processual de imediata executoriedade e aplicação, inclusive, aos processos pendentes
(CPC, art. 1.211). Não há falar em violação da proteção constitucional à vida privada
e à intimidade, pois os dados investigados da pessoa jurídica são relativos à vida
econômico-financeira - de natureza patrimonial -, além de o sigilo fiscal proibir a
divulgação a terceiros dos dados conhecidos em razão de ofício, o que implica que tais
dados permanecem de exclusivo acesso da autoridade fiscal. (Acórdão CSRF n° 01-
05.682, Data da Sessão: 11/06/2007)
SIGILO BANCÁRIO - Os agentes do Físico podem ter acesso a informações sobre a
movimentação financeira dos contribuintes sem que isso se constitua violação do sigilo
bancário, eis que se trata de exceção expressamente prevista em lei. (Acórdão n°
CSRF/04-00.456, Data da Sessão: 13/12/2006).
Quanto a alegação de “que apesar da fiscalização ter utilizado dados da
movimentação financeira ao arrepio da Lei 9311/96, ainda assim, se cabível algum tipo
de tributação, este deveria ser arbitrado conforme o disposto no art. 532 do RIR/99”
verifica-se que a impugnante fez opção pela tributação pelo Lucro Presumido, com a
entrega da DIPJ.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Por sua vez a autoridade fiscal constatou a existência de Livro Diário e Razão
regularmente escriturado, obtendo a partir dos mesmos a convicção de que refletiam as
operações efetuadas pela impugnante. A autuação ocorreu pela razão de que a
impugnante apesar de ter contabilizado os recebimentos das unidades imobiliárias
vendidas e das vendas de combustíveis, não os incluiu na base de cálculo do Lucro
Presumido, deixando de oferecê-los a tributação. A segunda parte da autuação ocorreu
pela não comprovação das origens de créditos e depósitos em conta corrente bancária
mantida pela impugnante em instituições financeiras.
Logo, a autoridade concluiu, corretamente, que a tributação pelo Lucro Presumido,
opção da impugnante, deveria ser mantida o arbitramento nos moldes do art. 532 do
RIR 99 será efetuado quando ocorrer uma das hipóteses do art. 530 do RIR/99, que
dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei ni' 8. 981, de 1995,
art. 47, e Lei nf 9.430, de 1996, art. 1o):
...
IV- o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V1 - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
No entanto não tendo ocorrida nenhuma das hipóteses previstas no art. 530, não há o
que se falar em arbitramento.
Acrescente-se que para o arbitramento do lucro, é utilizada a mesma base do Lucro
Presumido, com percentual de agravamento. Logo a pretensão da impugnante traria
um ônus maior ainda, enquanto que a tributação pelo Lucro Presumido lhe é mais
benigna.
E, dada a ausência de razoes específicas de impugnação nas peças apresentadas contra
as exigências reflexas de CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, são elas mantidas
pelos mesmos motivos expostos com relação ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas - IRPJ.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de RECEBER a impugnação de fls. 479
a 501, por tempestiva, e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
e MANTER PARTE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, conforme quadro demonstrativo no
final.
A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte permanece trazendo alegações muito mais
relacionadas ao seu alegado direito de Isenção que sequer é objeto do presente lançamento. Tenta
defender que tais receitas seriam isentas mas nada traz de concreto.
Diante dos fatos constatados o contribuinte foi intimado por diversas vezes ao
longo do procedimento fiscalizatório mas não logrou êxito em afastar os achados identificados
pela autoridade fiscal.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

O contribuinte desistiu parcialmente do Recurso mantendo-se a discussão no
período que entende estar decaído, tanto em sede de preliminar quanto de mérito, ambos já
devidamente enfrentados pela DRJ, cujas razões adoto.
Quanto a alegação de decadência, a DRJ já reconheceu a decadência dos
períodos em que houve recolhimento parcial de tributo. Por sua vez, nos períodos de apuração
em que o contribuinte nada recolheu (grande maioria), a contagem do prazo decadencial segue
disposto no inciso I do art. 173 do CTN, e não o §4o do art. 150, conforme jurisprudência
pacífica dos tribunais superiores e do Parecer PGFN/CAT n.o 1617/08. Logo, o início do prazo
para o Fisco efetuar o presente lançamento somente se iniciou em 01/01/03, de modo que ele foi
realizado dentro do prazo legal.
No mérito, o contribuinte não impugnou especificamente a constituição do
crédito tributário referente às receitas da venda de combustíveis no atacado escrituradas e não
tributadas, tanto no que se refere ao IRPJ e CSLL, como ao PIS e à COFINS, bem como não
apresentou impugnação com relação à CSLL, ao PIS e à COFINS, com relação às demais
receitas, de modo que as considerou não impugnadas, a teor do art. 17 do Decreto n.o 70235/72.
Dessa forma, considerou que as razões meritórias apresentas na Impugnação se destinam
exclusivamente ao IRPJ. Razão com a qual concordo.
Já no que se refere às receitas decorrentes da atividade imobiliária, O Recorrente
não reconheceu, em nenhum momento, o resultado de dita atividade, bem como não comprova
nenhum dos fundamentos aduzidos quanto a não realização das receitas, de forma que a
autoridade fiscal cumpriu estritamente o disposto no art. 142 do CTN.
A receita das operações imobiliárias foi corretamente determinada tomando por
base a receita recebida das vendas, obtida através dos livros Diário e Razão.
Quanto à alegada quebra de sigilo, como bem aduzido pela DRJ, é verdade que o
art. 5o, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à privacidade, no qual se inclui o sigilo
bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, ao ponto de se opor aos próprios agentes do
Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do cumprimento das obrigações fiscais por
parte dos contribuintes. Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se
preste para acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do fisco.
Ainda no que se refere à alegação de inconstitucionalidade da quebra de sigilo
bancário, cumpre ressaltar que dispõe a Súmula CARF no 2, a qual é de aplicação vinculante: "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, não cabe a este colegiado exercer qualquer função de controle de
constitucionalidade com redução de texto.
Outrossim, mesmo que assim não fosse, em que pese este Relator não concorde
com o seu resultado, o STF no julgamento da ADI 2390 em 18.02.2016 entendeu ser
constitucional a lei que permite ao Fisco o acesso aos dados bancários dos contribuintes.
Ademais, diante da ausência de documentos hábeis, face o descumprimento das
intimações realizadas, a solicitação de movimentação bancária do contribuinte foi meio
absolutamente adequado e que se demonstrou eficaz.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.218 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007255/2007-69

Ainda com relação aos depósitos, esclarece que não estão sendo tributados os
depósitos bancários em si, mas a renda que eles representam, e que os depósitos são, na verdade,
apenas a forma pela qual se manifesta a omissão de receita, quando não comprovada a origem
financeira dos recursos utilizados, conforme determinação do art. 42 da Lei n.o 9430/96, e que
caberia ao Recorrente juntar provas de que a presunção de omissão de receitas não se verificaria
na realidade, o que não foi feito.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
Quanto ao argumento de que, se cabível algum tipo de tributação no presente
caso, esta deveria se dar por arbitramento, equivoca-se o Recorrente vez que (i) o contribuinte
fez opção pelo lucro presumido ao entregar sua DIPJ; (ii) a Autoridade Fiscal constatou a
existência de Livro Diário e Razão regularmente escriturados, obtendo a partir dos mesmos a
convicção de que refletiam as operações efetuadas pelo Impugnante; (iii) a autuação ocorreu pela
razão de que, apesar de o contribuinte ter contabilizado os recebimentos das unidades
imobiliárias vendidas e das vendas de combustíveis, não os incluiu na base de cálculo do Lucro
Presumido, deixando de oferece-los a tributação, e pela não comprovação das origens de créditos
e depósitos em conta corrente bancaria mantida pelo Recorrente em instituições financeiras.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e oriento meu voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e afastar as
alegações de nulidade e decadência e no mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 971
DF CARF MF
Original